Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721289-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ESPOLIO DE FABIO DE OLIVEIRA BASTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 33554378, esta Relatoria negou seguimento ao recurso interposto pelo BANCO PAN S.A. Na petição juntada ao ID 34246065, o apelante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte apelada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator